Tribunal: STF
Processo: RHC 182749
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 39):
    HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. LATROCÍNIO. JUNTADA DE CARTA DO CORRÉU DELATOR ANTES DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU. MÁCULA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ÉDITO REPRESSIVO FUNDAMENTADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 2. O artigo 571, inciso VII, do Código de Processo Penal preceitua que as nulidades verificadas após a decisão de primeira instância devem ser arguidas nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes, sob pena de preclusão. 3. Na espécie, da leitura das razões de apelação verifica-se que a alegada nulidade do processo ante a prolação de sentença condenatória sem que apreciado o pleito de reinterrogatório do corréu não foi suscitada pela defesa, o que revela a preclusão do exame do tema. Precedentes. 4. No processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. 
    Narra o recorrente: a) foi condenado pela prática de latrocínio e destruição de cadáver à pena de 21 (cinte e um) anos; b) houve cerceamento de defesa na fase instrutória, pois o juízo indeferiu pedido de novo interrogatório do delator Evandro Matias da Cruz; c) há flagrante prejuízo, pois a sentença optou por uma das versões do delator Evandro Matias da Cruz, aquela prestada no inquérito policial e no manuscrito apócrifo que instruiu suas alegações finais; d) apesar de não suscitar preliminar de nulidade na apelação, o recorrente mencionou expressamente o cerceamento de sua defesa nas razões, ante a não realização de novo interrogatório do delator Evandro Matias da Cruz; e) o direito de defesa foi cerceado, pois o novo ato permitiria “inquiri-lo sobre sua última posição no processo, sobre circunstâncias de sua retratação em Itatiba e da elaboração do papel em que a teria renegado”; f) a incriminação do paciente pelo acusado Evandro Matias da Cruz, quando interrogado no inquérito foi incentivada, ao que tudo indica com o aceno da possibilidade de substancial redução da pena ligada a essa colaboração com a investigação. 
    Requer o provimento do recurso para que seja anulado o processo “em relação ao recorrente desde o momento em que a Magistrada deixou de converter o julgamento em diligência para proceder a novo interrogatório do acusado Evandro Matias da Cruz, após a vinda aos autos da carta em que teria renegado anterior retratação da delação feita na fase de inquérito policial”. Subsidiariamente, pede-se a concessão de liberdade provisória.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso.
    É relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O STJ afastou a tese defensiva nestes termos (eDOC 2, p. 42/46 - grifei):
    (...)
    No mérito, não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. 
    Isso porque, consoante consignado no provimento judicial questionado, a via eleita é inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça. 
    Superado esse óbice, o artigo 571, inciso VII, do Código de Processo Penal preceitua que as nulidades verificadas após a decisão de primeira instância devem ser arguidas nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes, sob pena de preclusão.
    (…)
    Na espécie, da leitura das razões de apelação (e-STJ fls. 117/137) verifica-se que a alegada nulidade do processo ante a prolação de sentença condenatória sem que apreciado o pleito de reinterrogatório do corréu não foi suscitada pela defesa, o que revela a preclusão do exame do tema. 
    Ademais, ao julgar a revisional a autoridade impetrada consignou que "a robusta prova produzida, entretanto, suporta a condenação que deve ser integralmente mantida" (e-STJ fl. 83). 
    Afirmou que "a empreitada criminosa teve a participação de sobrinho e tio, que juntamente com terceira pessoa teriam cometido o latrocínio que teve como vítima o proprietário da propriedade rural, onde trabalhava o revisando", que, "nos dizeres de um corréu, não teria participado e sim uma terceira pessoa conhecido pela alcunha de 'peixe'" (e-STJ fl. 83). 
    Destacou que "a vítima foi surpreendida junto à entrada de sua propriedade, com uma mochila contendo grande importância em dinheiro, produto do roubo, sendo que as investigações demonstraram que o crime teria sido praticado com a participação de quem conhecia a rotina da vítima, em especial, o fato de portar grande importância em espécie para efetuar diversos pagamentos das despesas rotineiras da propriedade" (e-STJ fl. 83).
     Frisou que "os dois corréus que praticaram o crime de nada sabiam, e está evidenciado nos autos que a pessoa conhecedora dessa rotina era exatamente o revisando, pessoa que trabalhava para a vítima e que estava prestes a ser demitido, sob suspeita de furtos na propriedade, que teriam sido cometidos na ausência de seu patrão" (e-STJ fl. 83). 
    Enfatizou que "salta aos olhos ter sido o revisando que aliciou um dos corréus para a prática do delito e este, confessadamente, convencera o tio a participar, para dividirem o botim em três partes" (e-STJ fl. 83).
    Advertiu ser "incrível mesmo a tentativa de se excluir, com exercício argumentativo inconsistente, a participação de quem foi devidamente condenado pela participação mais importante, primeiro na busca de comparsas, segundo no fornecimento de informações sobre a rotina da vítima, e por último praticar atos que levaram à morte seu ex-empregador" (e-STJ fls. 84/85). 
    Registrou que "a retratação em uma delação, que facilmente pode ser obtida para livramento de um comparsa da condenação está muito distante dos requisitos do mencionado Art. 621 do CPP para a produção dos efeitos de uma revisão criminal" (e-STJ fl. 85).
    Diante deste panorama fático-processual, a desconstituição do édito repressivo demandaria o exame aprofundado do conjunto probatório produzido no feito, providência que é inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que motivadamente.
    Com efeito, a estreita via do habeas corpus não permite reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias de origem formaram o seu convencimento, especialmente como na hipótese, em que apresentaram motivação suficiente à condenação da paciente, sendo indubitável que, para se concluir de forma diversa seria imprescindível a realização de exame minucioso do conjunto probatório, providência que é inviável de ser adotada no âmbito do remédio constitucional, diante dos seus estreitos limites cognitivos. 
    (...)
    Dessa forma, tendo a instância de origem asseverado que há provas da ocorrência do delito e da autoria atribuída ao paciente, e apresentado fundamentação idônea e suficiente à sua condenação, não há que se falar em desconstituição do édito repressivo, já que inexistente o constrangimento ilegal de que estaria sendo alvo. 
    Não verifico ilegalidade na decisão exarada pela Corte Superior.
    A ausência de insurgência da defesa no momento processual oportuno torna precluso o direito de suscitar a referida nulidade.
    Com efeito, eventuais irregularidades que atinjam a instrução processual devem ser articuladas a tempo e modo, descabendo, em regra, a arguição tardia, forte na sujeição da matéria à preclusão temporal. 
    Nesse sentido:
    Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequação da via eleita para suscitar  nulidade  de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas.  preclusão  da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido. (RHC 124.041, Relator Dias Toffoli, Redator p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2016) 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AÇÃO DE HABEAS CORPUS UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE PAS DE NULITÉ SANS GRIEF INOCORRÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE  OPORTUNO  PRECLUSÃO SUPOSTA  NULIDADE   CONVALIDADA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 163.343 AgR, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2019) 
    A matéria efetivamente está preclusa, pois o pedido de nulidade, por vício na instrução processual, é arguido após o trânsito em julgado da condenação do recorrente.
    Ademais, observo que no sistema de persuasão racional, o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova. 
    No caso, o magistrado de primeiro grau motivou devidamente a razão pela qual se embasou na delação extrajudicial apresentada pelo corréu (eDOC 2, p. 41/42):
    Veja-se que a confissão apresentada por Evandro, na fase policial, e reconhecimento feito dos corréus (es.168/170), condiz exatamente com o quanto apurado nos autos. Naquela ocasião o acusado contou com riqueza de detalhes o que ocorrera e forneceu, inclusive, como se deu a ação criminosa e a participação de cada um dos corréus. 
    Sua retratação, cm Juízo, sob alegação de ter confessado, sob tortura, não prospera. Isto porque, em sua primeira retratação, ainda na delegacia, Evandro afirmou ter sido torturado com choques, e, neste Juízo, afirmou ter apanhado com tapas e socos, dos policiais. Todavia, o laudo cautelar de exame de corpo de delito, feito na delegacia, quando de sua apresentação, foi negativo para lesões (fls. 208). Assim também o laudo de lesão corporal de fls. 210, não havendo indícios de que ele tenha sido torturado ou apanhado dos policiais, como afirmou. 
    Seu álibi, ademais, também não restou comprovado. Poderia ele ter trazido aos autos seus colegas de bar ou o proprietário do estabelecimento, para confirmar sua permanência, no local, o dia todo, até à noite, mas não o fez. 
    Pouco crível, aliás, que pessoa que nada tem a esconder, viaje para local tão distante, Santana do Manhuaçú, em outro Estado, somente com a roupa do corpo, para ficar meses em casa de parente, somente por ter brigado com a esposa, abandonando, inclusive, o veículo batido, em estrada erma. O acusado deixou, ainda, sem notícia sua, pais e parentes, que acreditavam estar ele desaparecido. 
    Além do mais, Ana Michela, prima de Evandro, assegurou ter recebido ligações dele, na data do crime, nas quais ele dizia estar sendo ameaçado de morte e perseguido por "uns caras". 
    Mas não é só. O pai de Evandro, quando ouvido em juízo, contou o que ouviu do proprio filho e falou, pois, segundo réu, da participação ativa de cada um dos corréus. Aliás, após ser indagado, o pai de Evandro confirmou que esteve com seu filho, uma semana antes de seu depoimento, quando ele (Evandro) confirmou a participação de José Aparecido no delito. 
    Ora, se o administrador nada tinha a ver com os fatos, e Evandro nunca o tinha visto, somente tendo-o implicado como participe dos crimes após coação policial, não haveria motivos para Evandro também contar tal versão ao seu pai, quando estiveram a sós, no presídio. 
    Assim, a negativa de participação no delito, feita por Evandro, em Juízo, está isolada nos autos e foi construída somente para tentar se eximir da culpa. A prova colhida mostra que Evandro era o motorista. Ele pegou o carro de sua esposa e, dirigindo-o, encontrou os comparsas e foi com eles à porteira do sítio da vítima, onde ficaram esperando sua chegada. Após a abordagem da vítima, dirigiu o veículo dela até o momento em que ouviu um disparo de arma de fogo e saiu do veículo, assustado. 
    Cumpre deixar consignado, ainda, que, ao final, Evandro apresentou declaração, por meio de sua advogada, em data recente, na qual confirma a participação no crime juntamente com os corréus, confirmando a delação realizada na fase extrajudicial (fls.785) e que foi apresentada de forma detalhada, perante a autoridade policial, tal como feita, informalmente, para os policiais civis. 
    Como se vê, a delação do corréu em sede extrajudicial não está dissociada das demais provas. 
    Observo, por fim, que o Tribunal local assentou que “a prova produzida nos autos não deixou nenhuma dúvida no tocante à ocorrência do fato, quanto à autoria atribuída à revisionando, ou à sua materialidade delitiva, tampouco em relação ao dolo em sua conduta.”
    Desse modo, como bem apontou o STJ, não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada, tendo em vista que é inviável o reexame de fatos e provas em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Nessa linha: 
    “O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte.” (HC 124.479, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2014) 
    “É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus: é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137.695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016, grifei).”
    No mesmo sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04.05.12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12.05.14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.03.14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.05.12. 
    2. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente